Tribunal: TJDFT
Processo: 0730484-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730484-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: LS INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto (ID 396754981). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator